Tribunal: STF
Processo: RE 1600682
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão. Coisa julgada. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Servidor público. Policial militar inativo. Acumulação de funções. Policial militar e magistério teto remuneratório. Incidência isolada por vínculo. Harmonia com os Temas RG nº 377 e nº 384. Ausência de identidade com os Temas RG nº 257 e nº 359. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em ação de cobrança proposta por policial militar inativo, se manteve sentença pela qual se reconheceu o direito ao recebimento de valores pretéritos decorrentes de mandado de segurança, no qual se assegurou a aplicação do teto remuneratório de forma isolada sobre as remunerações percebidas como Coronel da Polícia Militar e professor da Academia de Polícia.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o teto remuneratório deve incidir sobre o somatório ou de forma isolada sobre remunerações oriundas de funções distintas exercidas por servidor inativo; (ii) estabelecer se é possível rediscutir matéria já decidida em mandado de segurança transitado em julgado; e (iii) determinar se o recurso extraordinário é admissível diante da ausência de impugnação de fundamento autônomo e da necessidade de reexame de fatos e normas infraconstitucionais.
III. Razões de decidir
3. O recurso extraordinário é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, incidindo o enunciado nº 283 da Súmula do STF.
4. A existência de coisa julgada material impede a rediscussão do mérito já decidido em mandado de segurança transitado em julgado, sob pena de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.
5. Ademais, o STF firmou, nos Temas RG nº 377 e nº 384, que o teto remuneratório deve incidir de forma isolada sobre cada vínculo funcional validamente acumulado, afastando a soma das remunerações.
6. A controvérsia não se confunde com os Temas RG nº 257 e nº 359, que tratam de hipóteses distintas (vantagens pessoais e pensão), sendo inaplicáveis ao caso.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL APLICADO ISOLADAMENTE A CADA VÍNCULO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO JÁ DECLARADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação de cobrança ajuizada por policial militar inativo, visando ao pagamento de valores vencidos anteriormente à impetração do Mandado de Segurança nº 1020627-48.2020.8.26.0053, no qual foi reconhecido seu direito à aplicação do teto remuneratório constitucional de forma isolada sobre as remunerações percebidas nos cargos de Coronel da Polícia Militar e de Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A sentença julgou procedente o pedido, afastando a alegação de prescrição total. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a impetração do mandado de segurança, nos termos dos arts. 1º e 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. 
2.1. A presente ação de cobrança foi ajuizada em prazo inferior a dois anos e meio contados do trânsito em julgado da sentença mandamental, afastando-se a alegação de prescrição da pretensão executória. 
2.2. É possível a cobrança dos valores devidos com base em decisão mandamental, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmula 271) e do STJ. 
2.3. Ademais, consigne-se não ser possível adentrar novamente na análise do mérito do quanto debatido no Mandado de Segurança, em razão da existência de sentença transitada em julgado decidindo as questões colocadas, sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada material, infringindo preceito constitucional (artigos 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, CRFB). 
III. DISPOSITIVO 
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 9, p. 2).
 
2. Não foram opostos embargos de declaração.
 
3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente aponta violados os “artigos 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003”, e que, “as vantagens pessoais pagas à parte autora a título de incorporação das gratificações pela atividade docente se inserem no contexto do Tema 257, devendo ser consideradas para fins de limitação ao teto” (e-doc. 11, p. 1-22).
 
3.1. Sustenta que “não se aplica ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 377 e 384 de repercussão geral, sobretudo por dois motivos: a) tais precedentes se restringem às hipóteses de acumulação de dois vínculos do servidor em atividade com a Administração – não abrangendo a situação de acumulação de proventos de servidor inativo, como no caso dos autos; b) os militares que exercem atividade docente na Academia de Polícia não possuem dois vínculos com a Administração e não percebem duas aposentadorias ao se inativarem” (e-doc. 11, p. 8-9).

3.2. Salienta que, “no recentíssimo precedente tirado do julgamento do RE n. 602.584 em regime de repercussão geral (Tema 359), a Suprema Corte assentou que, para efeito do teto constitucional, deve ser considerado ‘o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão’, ou seja, o teto se aplica ao montante correspondente à totalidade dos valores recebidos de todas as fontes públicas, e não à cada fonte isoladamente” (e-doc. 11, p. 9-10).

3.3. Argumenta que, “tendo em vista que a parte autora discute aplicação do teto constitucional aos seus proventos de inatividade, deve ser aplicada a solução firmada pela Suprema Corte no julgamento no Tema 359 de repercussão geral, no sentido de que ‘Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão” (e-doc. 11, p. 11).

3.4. Afirma que “devem ser considerados para fins de teto remuneratório o valor global dos proventos de inatividade percebidos pela parte recorrida, nele incluídas as verbas incorporadas a título de atividade de ensino” (e-doc. 11, p. 26).
 
3.5. Pede “o recebimento do presente recurso extraordinário, dando-se-lhe provimento, de maneira a reformar o acórdão recorrido, para que seja julgado improcedente o pedido da parte autora” (e-doc. 11, p. 26).
 
4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede: “(i) o não conhecimento do recurso ora respondido, nos termos das preliminares ora elencadas [enunciados nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do STF]; (ii) caso assim não entenda este Colendo Tribunal, no mérito, o não provimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade“ (e-doc. 102, p. 3).
 
5. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a Turma julgadora em razão do Tema RG nº 359 (e-doc. 14, p. 1).
 
6. A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TEMA 359 DO STF - INAPLICABILIDADE MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
1. Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto decidido pelo STF no bojo do RE nº 602.584/DF (Tema 359), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1ª Câmara de Direito Público. 
2. Ausência de dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado. 
3. Acórdão desta Câmara que manteve a procedência de ação de cobrança ajuizada por policial militar inativo, visando ao pagamento de valores vencidos anteriormente à impetração do Mandado de Segurança nº 1020627-48.2020.8.26.0053, no qual foi reconhecido seu direito à aplicação do teto remuneratório constitucional de forma isolada sobre as remunerações percebidas nos cargos de Coronel da Polícia Militar e de Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. 
3.1. Tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 359 que trata sobre a regulação dos proventos de pensão por morte, não sendo aplicável ao cálculo dos proventos de aposentadoria de servidor público. 
4. Manutenção do acórdão. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 14, p. 7).
 
7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 15).
 
É o relatório.
 
Decido.

8. O recurso não merece prosperar.

9. Transcrevo, do acórdão recorrido, os seguintes trechos:
 
“Conforme se extrai dos autos, o autor impetrou o Mandado de Segurança sobredito em 22/04/2020 (fl. 04), objetivando que a Autoridade Coatora da SPPREV aplicasse o teto remuneratório de forma isolada em relação à cada remuneração recebida, respectivamente do cargo/posto de Coronel da Polícia Militar e dos honorários e seus reflexos decorrentes do exercício da função de professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, pagando em restituição as prestações descontadas desde a impetração da ação. 
Conforme se extrai dos autos, o autor é servidor público aposentado do Estado de São Paulo, sendo incontroverso que é, hoje, Coronel da Polícia Militar na inatividade e que também lecionou temporariamente na Academia de Polícia Militar.
(...)
Em resumo, no que toca ao Mandado de Segurança nº 1020627-48.2020.8.26.0053, há de se atentar para o fato de que a impetração ocorreu em 22/04/2020, como se vê em simples consulta no Sistema de Automação da Justiça SAJ, e o trânsito em julgado da sentença se deu aos 02/02/2022 (fl. 22). 
Tendo em vista que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, o impetrante ajuizou esta ação de cobrança para obter o pagamento dos atrasados, relativamente o quinquênio anterior à impetração. 
E possui razão. 
Verifica-se que somente estariam prescritas as parcelas anteriores ao dia 22/04/2015, uma vez que, repise-se, o mandado de segurança foi impetrado aos 22/04/2020.
(...)
Com efeito, o direito reconhecido na ação mandamental apenas assegurou ao autor o recebimento das prestações que venceram a contar da data do aforamento da inicial, nos termos art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09. Já a cobrança das parcelas anteriores à impetração do “writ” encontra guarida na Súmula 271 do STF (“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”). 
Em adendo, consigne-se que não se pode adentrar novamente na análise do mérito do quanto debatido no Mandado de Segurança nº 1020627-48.2020.8.26.0053, em razão da existência de sentença transitada em julgado decidindo as questões colocadas, sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada material, infringindo preceito constitucional (artigos 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, CRFB). 
Naquela oportunidade, restou expressamente consignado que “o teto constitucional deve ser aplicado isoladamente a cada (cargo e a função), de modo que não pode incidir sobre a totalidade das suas remunerações somadas. Com efeito, não é por que a função de professor em questão depende do cargo na Polícia Militar, que não há, no caso, distinção entre o cargo de coronel e a função de magistério” (fl. 22). (...).” (e-doc. 9, p. 4-7; grifos acrescidos).

10. Como se pode notar, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem consignou que (a) “não se pode adentrar novamente na análise do mérito do quanto debatido no Mandado de Segurança nº 1020627-48.2020.8.26.0053, em razão da existência de sentença transitada em julgado decidindo as questões colocadas, sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada material, infringindo preceito constitucional (artigos 5º, XXXVI, e 60, § 4º, IV, CRFB)”; e (b) “naquela oportunidade, restou expressamente consignado que ‘o teto constitucional deve ser aplicado isoladamente a cada (cargo e a função), de modo que não pode incidir sobre a totalidade das suas remunerações somadas. Com efeito, não é por que a função de professor em questão depende do cargo na Polícia Militar, que não há, no caso, distinção entre o cargo de coronel e a função de magistério” (e-doc. 9, p. 6-7).
 
11. Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos alusivos à existência de sentença transitada em julgado.

12. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

13. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria a parte recorrente. Isso porque, diversamente do que pretende, a conclusão do acórdão recorrido de que, ao transcrever o teor da sentença transitada em julgado, “o teto constitucional deve ser aplicado isoladamente a cada (cargo e a função), de modo que não pode incidir sobre a totalidade das suas remunerações somadas. Com efeito, não é por que a função de professor em questão depende do cargo na Polícia Militar, que não há, no caso, distinção entre o cargo de coronel e a função de magistério” (e-doc. 9, p. 6-7), harmoniza-se, no ponto, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 612.975-RG/MT (Tema RG nº 377) e do RE nº 602.043-RG/RS (Tema RG nº 384) de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, porquanto as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de maneira autônoma a de magistério.

13.1. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS 377 E 384/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ante a desconformidade do acórdão do Tribunal de origem com a tese fixada nos Temas 377 e 384, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença concessiva da ordem em mandado de segurança. 2. A parte agravante alega impertinente a orientação firmada nos aludidos temas, pois não envolvidos cargos isolados com acumulação autorizada na Constituição, mas, sim, um único cargo policial militar da reserva, que, em acréscimo aos proventos regulares, percebe vantagem pelo exercício da função de professor da Academia de Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, na acumulação de cargo policial militar da reserva com a função de professor da Academia de Polícia, a incidência do teto remuneratório deve considerar cada vínculo separadamente ou o somatório das vantagens. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento conjunto dos REs 612.975 (Tema 377/RG) e 602.043 (Tema 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário concluiu que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração individual de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.480.064-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 07/05/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA UM DOS CARGOS INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Tese nº 377). Essa orientação vem sendo aplicada a casos como o dos autos, em que acumulados os cargos de policial e de professor da academia de polícia. Ressalva de ponto de vista diverso. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.479.832-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. TETO REMUNERATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS Nº 377 E Nº 384 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou que, “o redutor salarial deve ser aplicado sobre os proventos do cargo de Coronel PM e sobre a remuneração pelo desempenho de funções de professor pelo embargado de forma isolada” (e-doc. 8, p. 3), conclusão que harmoniza-se com os Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral. 2. Impossibilidade de análise de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.”
(ARE nº 1.371.169-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024).

14. Registro, ainda, que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas nº 257 e nº 359 do ementário da Repercussão Geral, como quer fazer crer os agravantes. 

14.1. No Recurso Extraordinário nº 606.358/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tema RG nº 257, fixou-se a seguinte tese: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 

14.2. No Recurso Extraordinário nº 602.584/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema RG nº 359, fixou-se a seguinte tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.

14.3. No caso dos autos, trata-se de exercício de funções que geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e, de forma autônoma, a de magistério, assim, correta a conclusão do Tribunal de origem ao assentar que “o teto constitucional deve ser aplicado isoladamente a cada (cargo e a função), de modo que não pode incidir sobre a totalidade das suas remunerações somadas. Com efeito, não é por que a função de professor em questão depende do cargo na Polícia Militar, que não há, no caso, distinção entre o cargo de coronel e a função de magistério” (e-doc. 9, p. 7).

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 9, p. 8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.
 
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator